Tribunal: TJBA
Processo: 8019448-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019448-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SILVA SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. VEDAÇÃO AO REGIME HÍBRIDO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, fixando critérios de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da taxa Selic deduzida, insurgindo-se o recorrente quanto à impossibilidade de incidência integral da nova sistemática e pleiteando a adoção de regime híbrido com juros de 1% ao mês até agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive quanto aos consectários legais fixados em sentença posterior à sua vigência; estabelecer se é admissível a adoção de regime híbrido, com aplicação de juros de 1% ao mês até a vigência da lei e, posteriormente, da taxa Selic deduzida do IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024 possui natureza de ordem pública e caráter declaratório, incidindo imediatamente sobre processos em curso e devendo ser aplicada às decisões proferidas após sua vigência.

O art. 406, § 1º, do Código Civil estabelece a taxa Selic como juros moratórios, com dedução do índice de atualização monetária, enquanto o art. 389, parágrafo único, fixa o IPCA como índice de correção, formando sistema binário obrigatório.

A sistemática legal veda a cumulação da Selic com outros índices ou a aplicação de juros de 1% ao mês, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

As normas sobre juros e correção monetária submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
, devendo o julgador aplicar integralmente o regime vigente à época da sentença.

A adoção de regime híbrido ou fracionado contraria a finalidade de uniformização legislativa e a jurisprudência consolidada, gerando insegurança jurídica e complexidade indevida.

A sentença proferida após a vigência da Lei nº 14.905/2024 aplicou corretamente a Selic deduzida desde a citação, em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto aos consectários legais, inclusive em sentenças proferidas após sua vigência.

A atualização das obrigações civis deve observar o sistema binário composto pelo IPCA e pela taxa Selic deduzida, vedada a cumulação com outros índices ou juros de 1% ao mês.

É inadmissível a adoção de regime híbrido de consectários legais quando a decisão judicial é proferida sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

O princípio do tempus regit actum impõe a aplicação integral da legislação vigente ao tempo da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; TJBA, Apelação nº 8086900-31.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25/11/2025; TJBA, Apelação nº 8093152-16.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8019448-38.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDSON SILVA SANTANA JUNIOR
e apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria